Tribunal: TJSP
Processo: 0002095-09.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação Criminal – Incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inciso II, 'a', do Código Penal) e no contexto da "violência doméstica" – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do Cód. Penal – Sentenciado que, poucas horas antes do fato, havia ameaçado sua

Ementa:
Apelação Criminal – Incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inciso II, 'a', do Código Penal) e no contexto da "violência doméstica" – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do Cód. Penal – Sentenciado que, poucas horas antes do fato, havia ameaçado sua ex-companheira, prometendo atear fogo na residência dela – Autoria, dolo e materialidade comprovados – "Perigo comum" derivado da conduta bem evidenciado, inclusive por meio de exame pericial – Majorante que restou igualmente demonstrada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002095-09.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em
que é apelante ADELCIO ROSA MAGALHÃES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
2
VOTO no 16974
Apelação no 0002095-09.2018.8.26.0572
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA 2a Vara
Apelante: ADÉLCIO ROSA GUIMARÃES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Incêndio em casa habitada (art. 250, §
1o, inciso II, 'a', do Código Penal) e no contexto da “violência
doméstica”
Recurso defensivo visando a absolvição do
sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”,
do Cód. Penal Sentenciado que, poucas horas antes do
fato, havia ameaçado sua ex-companheira, prometendo
atear fogo na residência dela Autoria, dolo e materialidade
comprovados “Perigo comum” derivado da conduta bem
evidenciado, inclusive por meio de exame pericial

Majorante que restou igualmente demonstrada
Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara da
Comarca de São Joaquim da Barra às fls. 151/152, por meio da qual
foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito
do artigo 250, § 1o, inciso II, “a”, do Código Penal, ao cumprimento de
4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
dias-multa, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de
direitos (consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária “em seu valor mínimo” fl. 152) contra ela se
insurgiu o seu i. Advogado à fl. 168, arrazoando o apelo às fls.
169/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que há “contradições
[nas declarações] da vítima...” (fl. 171). Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código
Penal.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 180/182), a E. Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 188/190).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
ADÉLCIO ROSA GUIMARÃES foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, “causou incêndio [na casa em que
residia]... sua ex-companheira Elenilda da Silva Borges...” (fl. 1).
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência de
fls. 9/11 e laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 21/28).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme a seguir
explicitado.
A vítima Elenilda, ao ser ouvida na fase inquisitória (fls. 13/14),
afirmou que, na data dos fatos, “era amasiada de ADÉLCIO... desde o
mês de julho de 2017 e desde então residiam juntos. No mês de
novembro..., passaram a residir na casa de propriedade da
declarante..., recebida de herança... No mês de abril de 2018, acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
4
sendo agredida fisicamente por [ele]... e requereu medidas de
proteção, que foram deferidas pela Justiça... Não teve mais nenhum
relacionamento com ADÉLCIO, contudo ele sempre... [a] ameaçava.
No dia 30/05/2018, por volta das 20h00, estava caminhando pelas
proximidades do recinto da Festa da Soja quando foi novamente
abordada por [ele]..., o qual disse que iria atear fogo na casa da
declarante. Estava sozinha. Foi em direção à sua casa, quando foi
novamente abordada por [ele]..., cerca de10 minutos depois, o qual
disse que já tinha colocado fogo na casa... Para lá se dirigiu e viu que
sua casa realmente estava pegando fogo. Vizinhos auxiliaram no
combate ao incêndio e um caminhão pipa da Prefeitura [compareceu
ao] local... A estrutura da sua casa foi danificada, além de terem sido
consumidos... documentos, roupas... e móveis...” (fl. 13). Em juízo
(mídia que acompanha os autos digitais), acrescentou que teve um
prejuízo superior a R$ 10.000,00 em razão do incêndio. O réu praticou
o delito em razão de não aceitar o término do relacionamento.
A testemunha Carlos Vitor Ribeiro, que foi ouvida
exclusivamente na fase inquisitória (fls. 11/12), disse que “há quatro
meses Elenilda passou a residir ao lado da [sua] casa... juntamente
com... ADÉLCIO... Escutava quase todos os dias discussões e brigas
entre o casal... [Ele a] agredia fisicamente com frequência... Durante a
noite do dia 30/05/2018..., por volta das 21h00, sentiu forte cheiro de
alguma coisa queimando... Saiu na rua e percebeu que a casa de
Elenilda estava pegando fogo. Junto com [outros] vizinhos..., ajudou no
combate ao fogo..., [que] destruiu... dois cômodos da casa” (fl. 11).
ADÉLCIO permaneceu silente na Delegacia de Polícia (fl. 46) e,
na fase judicial, deixou de comparecer à audiência de instrução,
debates e julgamento, razão pela qual teve a sua revelia decretada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
5
pelo i. Magistrado a quo (fl. 124).
Vê-se que a vítima não hesitou ao descrever o episódio ao ser
ouvida na Delegacia de Polícia e em juízo, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelo
depoimento prestado pela testemunha Carlos Vitor.
Trata-se de delito praticado em situação que se enquadra na
definição de “violência contra a mulher” contida no artigo 5o da Lei no
11.340/061, em relação ao qual, como tem reiteradamente asseverado
a jurisprudência brasileira, deve o juiz sopesar com o devido cuidado a
palavra da vítima, deixando de atribuir-lhe crédito somente quando
presentes fundadas razões para acreditar que não corresponde à
realidade dos fatos.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça e também a do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
1 O art. 5o define “violência doméstica e familiar contra a mulher” como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Essa definição está em conformidade com a
definição de “violência contra a mulher” contida na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher,
resultante da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, em setembro de 1995, promovida pela ONU no ano
do seu quinquagésimo aniversário de fundação (item 113): “A expressão 'violência contra a mulher' se refere a quaisquer atos de
violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou
possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada. Por
conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes formas: a) a violência: física, sexual e psicológica
que ocorre na família, inclusive sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a violência por parte
do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentam contra a mulher, a violência exercida por pessoas outras
que o marido e a violência relacionada com a exploração; b) a violência: física, sexual e psicológica no nível da comunidade em
geral, inclusive as violações, os abusos sexuais, o assédio e a intimidação: física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada pelo
Estado, onde quer que ocorra”. O artigo 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (promulgada no Brasil pelo Decreto no 1.973, de 1o de agosto de 1996),
estabelece, igualmente, que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
6
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento
da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação
penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em
19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração, sendo
a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
De resto, a existência do perigo comum derivado da conduta da
réu restou comprovada pelo laudo de exame pericial de fls. 21/28, do
qual constou que “houve carbonização de parte do imóvel...” (fl. 28),
com “carbonização das paredes, despregamento de reboco...” (fl. 28),
tendo sido afirmativa a resposta ao quesito no 5 de fl. 28 (“do incêndio
resultou perigo para a integridade física, para a vida e para o
patrimônio alheio?”).
Ao comentar sobre o crime incêndio, observam JULIO FABBRINI
MIRABETE e RENATO N. FABBRINI2 que “Para a [sua] existência... é
indispensável a prova da ocorrência de perigo efetivo ou concreto para
pessoas ou coisas indeterminadas. Não é necessário que pessoas
sejam lesadas ou postas em risco... A destruição pelo fogo de coisas
determinadas, porém, não constitui [este]crime...”.
De outra parte, não cabe afastar a agravante do art. 61, inciso II,
“f”, do Código Penal, com base no argumento de que, na data do
ocorrido, já “não havia relações domésticas e de coabitação entre a
2 Manual de direito penal, volume 3: parte especial, arts. 235 a 361 do CP. 29a Ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
7
vítima e o acusado, pois já estavam separados, bem como o crime
imputado é contra o patrimônio e não à pessoa da mulher” (fls.
171/172).
Com efeito, conforme já explicitado na nota de rodapé no 1 supra
(fl. 5 do voto), configura “violência doméstica e contra a mulher”, nos
termos do artigo 5o da Lei no 11.340/06, “qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, com total independência
da natureza da infração praticada e da coabitação entre o agente e a
vítima (inciso III do mesmo dispositivo3).
De resto, como recentemente decidido pelo C. Superior Tribunal,
é irrelevante, para os fins acima, que o relacionamento amoroso entre
acusado e vítima já não mais existisse quando da prática do delito.
Confira-se [sem destaque no original]:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA MORAL E
PSICOLÓGICA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5.o, inciso III, da
Lei n. 11.340/06, é irrelevante o lapso temporal decorrido desde a dissolução do matrimônio
ou união estável para se firmar a competência dos Juizados Especiais de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo necessário apenas que a conduta delitiva
imputada esteja vinculada à relação íntima de afeto mantida entre as partes. 2. As instâncias
ordinárias esclareceram que, embora o relacionamento entre o Paciente e a Vítima tenha se
encerrado, os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de
afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de
gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão
de sua condição de mulher. 3. O acolhimento da tese defensiva de falta de motivação de gênero
no caso concreto, em sentido contrário ao decidido pela instâncias ordinárias, exigiria amplo
reexame de fatos e provas, o que não é possível nos estreitos limites cognitivos do habeas
corpus. 4. As medidas protetivas de urgência adotadas - proibição de aproximação e contato com
a Vítima - possuem fundamentação idônea e são adequadas ao caso concreto, pois as instâncias
ordinárias destacaram a sua necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas,
em especial os atos de perturbação da tranquilidade contra a Vítima. 5. A apreciação da suposta
desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada
pelas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na
via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 567.753/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)
3 Art. 5o, inciso III, Lei no 11.340/06: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002095-09.2018.8.26.0572
8
Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o i.
Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do art. 44 do C. Penal e fixando regime inicial adequado
para o cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo do i. Advogado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator